Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. DOMICÍLIO DA AUTORA EM REGIÃO ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras e o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, referente à ação de indenização por danos materiais ajuizada por consumidora contra operadoras de plano de saúde, em razão de cancelamento unilateral do contrato.
2. A controvérsia decorre da dúvida sobre a circunscrição judiciária competente, considerando o endereço da autora situado na QS 07, constante da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o endereço da autora se insere na região administrativa de Taguatinga ou de Arniqueira, esta última integrante da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos da Lei Complementar Distrital no 958/2019 e da Resolução TJDFT no 5/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O endereço da autora, conforme consulta ao Geoportal e à legislação distrital vigente, encontra-se na Região Administrativa de Arniqueira, que integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
5. Nos termos do art. 63, § 4o, e do art. 65 do CPC, a competência territorial é relativa e somente pode ser alterada mediante provocação da parte interessada.
6. Conforme Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, o que afasta a validade do declínio espontâneo da 2a Vara Cível de Águas Claras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Conflito negativo de competência conhecido. Competência reconhecida do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras.
Tese de julgamento: “1. A região administrativa de Arniqueira integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos da Lei Complementar Distrital no 958/2019. 2. A incompetência relativa territorial não pode ser declarada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 4o, 64 e 65; Lei Complementar Distrital no 958/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Conflito de Competência 0732558-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 23/09/2024, DJe 03/10/2024; TJDFT, 0752167-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 31/03/2025, DJe 10/06/2025.